Tribunal: TJES
Processo: 0001432-98.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001432-98.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: MINERACAO PEDRA NEGRA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÕES PROCESSUAIS DECORRENTES DE PANDEMIA E ATOS NORMATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Iconha/ES contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Mineração Pedra Negra Ltda - ME, sob fundamento de prescrição intercorrente. O juízo a quo entendeu que, transcorrido o prazo de cinco anos desde o fim da suspensão processual determinada com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80, sem impulso útil ao processo, configurou-se a prescrição. O ente municipal, contudo, alega que não foi corretamente considerado o impacto das sucessivas suspensões de prazos processuais ocorridas entre 2016 e 2022, especialmente em razão da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo de prescrição intercorrente foi corretamente contabilizado, à luz das suspensões processuais instituídas por atos normativos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Conselho Nacional de Justiça, especialmente durante o período da pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O início do prazo de prescrição intercorrente somente se dá após o transcurso de um ano da suspensão do processo, conforme o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, e os Temas Repetitivos nº 566, 567 e 569 do STJ.

4. A suspensão processual determinada judicialmente se deu em 29/06/2018, de modo que o prazo prescricional passou a correr a partir de 30/06/2019.

5. O acervo probatório dos autos demonstra que o Município diligenciou para a localização de bens da executada, sem êxito, o que justifica a suspensão do feito e afasta eventual inércia da exequente.

7. Diante da existência de relevantes causas suspensivas entre 2019 e 2022, não se implementou o prazo quinquenal da prescrição intercorrente até o momento da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, deve considerar as suspensões dos prazos processuais instituídas por atos normativos, inclusive os decorrentes da pandemia da COVID-19.

2. A fluência do prazo prescricional se inicia apenas após o transcurso de um ano da suspensão judicial do feito, conforme fixado pelo STJ nos Temas Repetitivos nº 566, 567 e 569.

3. Não se configura inércia da Fazenda Pública quando comprovadas diligências para a localização do devedor e de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas Repetitivos nº 566, 567 e 569.

Vitória/ES, 14 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001432-98.2014.8.08.0023

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ICONHA/ES

APELADA
: MINERAÇÃO PEDRA NEGRA LTDA - ME

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA/ES
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Iconha/ES, nos autos da
ação de execução fiscal
, ajuizada contra a empresa
MINERAÇÃO PEDRA NEGRA LTDA - ME
, que julgou extinto o processo, com base na prescrição intercorrente.

Em seu recurso (fls. 116/123), o recorrente alega que não foi observada a correta contagem do prazo da prescrição intercorrente, especialmente em razão dos diversos atos normativos estaduais e federais que suspenderam os prazos processuais e, consequentemente, os prazos de natureza material.

Sustenta que o ato decisório desconsiderou os efeitos jurídicos dos recessos forenses, feriados, pontos facultativos e os longos períodos de suspensão decorrentes da pandemia da COVID-19, ocorridos entre os anos de 2016 e 2022, salientando que houve relevante paralisação dos prazos processuais por força de atos normativos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, além de determinações do Conselho Nacional de Justiça, o que, em sua ótica, impede a fluência ininterrupta do prazo de prescrição intercorrente quinquenal.

Ressalta, ainda, que o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tais suspensões, mesmo sendo de natureza processual, também interferem na contagem da prescrição.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que o Município de Iconha/ES ajuizou execução fiscal em face da empresa Mineração Pedra Negra Ltda - ME, visando à cobrança de crédito tributário. No curso da demanda, constatou-se a ausência de bens penhoráveis, o que ensejou a suspensão do processo com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80. A Fazenda Pública foi intimada da não localização de bens em 23/09/2016, e a contagem do prazo prescricional quinquenal foi computada pelo juízo
a quo
a partir de 24/09/2017.

Assim, o juízo de primeiro grau considerou que, transcorrido o prazo de cinco anos desde o fim da suspensão processual sem qualquer impulso útil à marcha processual, teria ocorrido a prescrição intercorrente em 25/09/2022.

Dito isso, como se depreende dos autos, a execução fiscal foi regularmente ajuizada pelo ente municipal em dezembro de 2014, sendo o despacho citatório proferido em 12 de janeiro do ano seguinte (fls. 07). Com isso, observa-se que o feito tramitou dentro da legalidade, com tentativa de citação válida conforme os ditames da Lei nº 6.830/80, mas sem sucesso.

Além disso, a citação por edital (fls. 36/37) revela que a empresa apelada não foi localizada, circunstância que, aliada à sua inércia, demonstra clara resistência ou impossibilidade de resposta à demanda.

Não bastasse isso, o Município apelante diligenciou para localização de bens penhoráveis, conforme demonstram petições acostadas aos autos (fls. 38 e 72), mas como se vê das certidões e manifestações nos autos, as tentativas de constrição restaram infrutíferas, como se vê das respostas negativas datadas de 13/01/2017 e 26/04/2018 (fls. 44-verso e 78-verso).

Diante da ausência de bens e da não localização da empresa apelada, restou à Magistrada, acertadamente, suspender o processo nos termos do artigo 40 da LEF, garantindo segurança jurídica e racionalidade processual, o que se deu
em 29/06/2018
(fls. 82).

Assim, considerando que o prazo de suspensão da execução teve início quando declarada pela magistrada (
29/06/2018
) e que prazo prescricional se iniciou automaticamente após findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão (
30/06/2019
), em consonância com os Temas Repetitivos STJ nº 566, 567 e 569, constata-se que quando do reconhecimento da prescrição intercorrente na instância
a quo
o prazo prescricional ainda não havia sido implementado.

Dessa forma, em observância dos princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica, entendo que deve ser reformada sentença, a fim de que a julgadora de primeiro grau dê prosseguimento à execução fiscal e,
caso entenda implementada a prescrição intercorrente, proceda a novo e fundamentado exame
.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à instância
a quo
para fins de prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)